Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-74.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003673-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MAURO DE SOUZA FERREIRA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 19.657.465/0001-48 (AGRAVANTE), GERENTE ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mauro de Souza Ferreira – Madeiras ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental nº 104422- 27.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente da Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP da SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o restabelecimento da sua inscrição estadual.

Argumenta a Agravante que é empresa regularmente constituída no Estado de Mato Grosso com CNAE nº 4744-0/02, de comércio varejista de madeiras e artefatos, exercendo suas atividades neste Estado desde 2014.

Sustenta que, em 25-1-2018, tomou ciência da intimação nº 36501/1627/68/2018, que determinava a apresentação, no prazo de dois dias úteis, do contrato social da empresa e da última conta de energia elétrica do estabelecimento, sob pena de suspensão da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes deste Estado.

Noticia que, na mesma data do envio da intimação, o Fisco Estadual suspendeu sua inscrição estadual sem dar a esta o direito ao contraditório e ampla defesa.

Informa que, após tomar ciência da referida Intimação, imediatamente, na mesma data, em 25-1- 2018, apresentou todos os documentos solicitados por meio do e-process n. 5407159/2018, porém somente houve resposta, por meio do parecer da SEFAZ datado de 22-2-2018, quase um mês de demora, mantendo a Inscrição Estadual suspensa e indeferindo o processo, cujo ato é nulo de pleno direito, pois feriu princípios constitucionais, que deveriam ser respeitados pelo Impetrado.

Assim, entendendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida, requer a concessão de efeito suspensivo, determinado a imediata reativação da inscrição estadual da Impetrante, sem condicionar a regularização das supostas pendências fiscais, contidas na intimação nº 36501/1627/68/2017.

Foi deferido em parte o pedido pleiteado para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, condicionada à regularização das pendências fiscais, contidas na intimação nº 36501/1627/68/2017. (Id. 1925116).

Foram apresentados embargos de declaração pelo agravante, que foram acolhidos para determinar a reativação da inscrição estadual do embargante/agravante, até decisão final do processo administrativo (Id. 2229904).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 2245225).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 2415613).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Mauro de Souza Ferreira – Madeiras - ME em desfavor da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº único 1004722- 27.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar para o restabelecimento da inscrição estadual da ora agravante (Id. nº 1917433, págs. 01/03).

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde recebeu o 1004722-27.2018.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 13/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020